Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FINANCIADO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou ao réu (Distrito Federal) que “proceda à baixa dos protestos realizados em nome da autora MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAMPOS decorrentes de dívidas que têm como fato gerador a propriedade do veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, Placa OVV2139”, além de outras condenações em face do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL).
2. Em seu recurso, pugna que a instituição financeira seja responsabilizada pelos débitos do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade do agente financeiro pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo adquirido mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. É incontroverso nos autos que houve registro do veículo descrito na inicial, em nome da parte autora, com base em contrato de financiamento celebrado de forma fraudulenta, conforme reconhecido na sentença e não impugnado pelas partes.
5. Declarada a nulidade do negócio que gerou os débitos em nome da autora, o agente financeiro deve figurar como sujeito passivo da relação jurídico-tributária e, portanto, responsável pelos débitos do veículo. Precedente, acórdão 1947069.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a responsabilidade do agente financeiro pelos débitos tributários que incidem sobre o veículo objeto dos autos. Mantida nos demais termos.
7. Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1947069, 0732540-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)